Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Legitimidade para rescisão contratual. Princípio da boa-fé objetiva. Pagamentos efetuados a terceira sociedade sem notificação formal. Descumprimento contratual reconhecido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré, FENAJUD, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, GABRIEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios contratuais relativos ao período de dezembro de 2022 a abril de 2023, no valor total de R$ 48.000,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
2. A sentença também reconheceu o descumprimento da obrigação acessória de prestação de contas pela parte autora, aplicando multa contratual de mora compensada no valor devido pela parte ré.
3. Em suas razões recursais, a FENAJUD alega que o contrato de prestação de serviços foi regularmente rescindido em 01.06.2022, com assinatura do Dr. Arão José Gabriel Neto, à época ainda integrante da sociedade autora. Argumenta que o desligamento do referido advogado só ocorreu em 06.06.2022, quando efetivada a assinatura digital na alteração contratual da sociedade.
II. Questão em discussão
4. A matéria devolvida à esta Turma Recursal diz respeito à i) validade da rescisão contratual realizada em 01.06.2022 pelo Dr. Arão José Gabriel Neto, supostamente ainda representante da sociedade autora na referida data; ii) A existência de fatos nos autos que demonstrem a intenção da FENAJUD de manter o contrato de prestação de serviços vigente após a data alegada para a rescisão.
III. Razões de decidir
5. A sentença de origem analisou de forma minuciosa os elementos probatórios constantes nos autos. Ficou demonstrado que, em 02.05.2022, houve a retirada do Dr. Arão José Gabriel Neto da sociedade autora, com transferência integral das cotas para a Dra. Rúbia Gonçalves Silva Gabriel. A assinatura digital na alteração contratual, datada de 06.06.2022, não altera o fato de que, substancialmente, o acordo de desfazimento societário foi celebrado em 02.05.2022, sendo a formalização cartorial apenas uma providência administrativa.
6. Ademais, é evidente que a assinatura de um ato em nome da sociedade por quem já havia perdido a legitimidade para tanto constitui irregularidade, motivo pelo qual não se pode reconhecer a validade da rescisão contratual alegada pela parte recorrente.
7. No tocante à intenção de manutenção do contrato pela FENAJUD, os autos revelam elementos que corroboram o entendimento da sentença. Destacam-se os seguintes fatos:
i) O ofício 056.2023/FENAJUD (id. 166267250), expedido pela própria ré, reconhecendo a vigência do contrato e informando sobre os pagamentos realizados.
ii) A transferência de pagamentos a outra sociedade de nome semelhante, Gabriel e Souza Advogados e Associados, sem notificação formal à sociedade autora, o que configura conduta contraditória à luz do princípio da boa-fé objetiva.
ii) A ausência de prova de qualquer notificação formal à Dra. Rúbia Gonçalves Silva Gabriel, única representante legal da sociedade autora após 02.05.2022, acerca da rescisão contratual.
8. A boa-fé objetiva exige comportamento leal e transparente entre as partes contratantes, o que não foi observado pela recorrente. A conduta da FENAJUD, ao efetuar pagamentos a outra sociedade sem notificar formalmente a parte autora, caracteriza violação à boa-fé e justifica a manutenção da sentença recorrida.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 422; CC/2002, arts. 113 e 422; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes.